Tribunal: TJSP
Processo: 2197120-80.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-27
Data de publicação: 2024-10-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial para suspensão de leilões designados. Justiça Gratuita. Pessoa Física. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual. Possibilidade de concessão do benefício, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira. Inteligência do art. 98, § 3o, do CPC e da Súmula no 481, do STJ.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de procedimento de execução extrajudicial para suspensão de leilões designados. Justiça Gratuita. Pessoa Física. Insurgência contra a r. decisão que indeferiu o pedido de gratuidade processual. Possibilidade de concessão do benefício, desde que demonstrada a hipossuficiência financeira. Inteligência do art. 98, § 3o, do CPC e da Súmula no 481, do STJ. Ausência de comprovação na hipótese vertente. Manutenção do entendimento adotado em primeiro grau. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.